Tribunal: TJES
Processo: 5012236-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012236-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ ROCHA SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012236-22.2023.8.08.0024

RECTE:
Gol Linhas Aéreas S/A

RECDO.: BEATRIZ ROCHA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. DANOS MATERIAIS. DEDUÇÃO DO VALOR JÁ ESTORNADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1.
– Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Beatriz Rocha Santos em face de GOL Linhas Aéreas S/A, aduzindo a requerente ter adquirido 02 bilhetes aéreos junto à requerida para o trecho Vitória x São Paulo x Vitória, no período de 11 a 18 de março de 2023, no valor de R$ 354,04 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), acrescido de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo serviço de transporte PET. Informa que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção da aeronave, quando então teve que adquirir novos bilhetes junto à LATAM para chegar no seu destino final sem perder os compromissos, desembolsando a quantia de R$ 4.105,30 (quatro mil, cento e cinco reais e trinta centavos). Busca, assim, a restituição do valor pago pelo segundo bilhete, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5822895, informando que o voo foi cancelado por necessidade imperiosa de manutenção da aeronave, destacando ainda que o valor da passagem já foi restituído. A requerida ofertou RI no ID 5822915, dispensando a autora a apresentação de contrarrazões (ID 5822919).
2.
– Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (GOL LINHAS AEREAS S.A) a pagar à parte autora (BEATRIZ ROCHA SANTOS): a) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 4.355,30 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.
3.
– Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Entendo que a r. sentença merece pequeno reparo. A recorrente alega que o cancelamento do voo decorreu necessidade de manutenção emergencial da aeronave, contudo tal argumento não se mostra razoável para afastar a responsabilidade, posto que se trata de questão de fortuito interno, que não tem o condão de excluir sua responsabilidade, sendo situação inerente ao risco de seu negócio. Sendo assim, entendo que a empresa recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro. Tratada a questão da falha na prestação dos serviços, o dano material e o dano moral são desdobramentos da própria responsabilidade objetiva, cabendo analisar seus requisitos para a indenização. Em relação ao prejuízo material, o magistrado de piso determinou a restituição integral do valor gasto com a nova passagem para o deslocamento pretendido (R$ 4.105,30), conforme ID 5822522, contudo, conforme relatado na inicial e na defesa, a importância paga diretamente à recorrente já foi objeto de restituição (pendente apenas a tarifa PET). Assim, restituir a integralidade equivaleria a viajar sem custo algum, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Desta feita, do valor total pago pela autora deve ser deduzida a importância de R$ 354,04 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), restando devida a importância de R$ 3.751,26 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), acrescido da passagem PET, no valor de R$ 250,00 (duzentos reais). Por fim, insta salientar que é descabida a alegação da empresa aérea de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que o cancelamento ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Observa-se pelos documentos acostados que a autora foi compelida a adquirir um novo bilhete aéreo em condições financeiras totalmente adversas (alto valor) para não perder seu compromisso agendado, situação que extrapola o simples dissabor do cotidiano. No caso em apreço, está caracterizada falha nos serviços prestados pela recorrente e, portanto, resta configurada, a conduta ilícita, devendo a recorrente indenizar a recorrida. No tocante ao valor, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em outros casos semelhantes.
4.
– Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para retificar o valor da indenização a título de danos materiais para R$ 4.001,26 (quatro mil, um real e vinte e seis centavos). No mais, mantenho na íntegra a sentença conforme prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)